Tribunal: TJMT
Processo: 1053193-24.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053193-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE CONCEICAO MENDES - CPF: 013.612.631-64 (RECORRENTE), MAGNO VALERIO DE ALMEIDA - CPF: 703.516.821-47 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1053193-24.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CRISTIANE CONCEICAO MENDES

Recorrido
:
BA
NCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. RESTRITIVO DE CRÉDITO CARACTERIZADO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "
Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se deAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAISproposta por
CRISTIANE CONCEICAO MENDES
em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, na qual aduz, em síntese, que está sendo cobrada pela requerida por dívida de vencimento em 08/2018, alegando prescrição. Fundamento e decido.
Julgamento Antecipado
Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei
nº
9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, o que será
melhor
abordado no mérito propriamente. A respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020.

Preliminares.

- Ilegitimidade Passiva.
A preliminar de arguida pela Reclamada não merece guarida, devendo ser rejeitada, uma vez que a requerida integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, corresponsável por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-
se a
responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes
. 2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Este Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 4. Cuidando o presente caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, como concluído pelo Tribunal de origem, a consequência jurídica, estampada na referida súmula, é
a
imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. 5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp 1812710/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
03/12/2020).

O caso também não é de litisconsórcio necessário passivo, pois todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por falha na prestação do serviço, conforme artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Dessa forma, o consumidor pode escolher um ou todos os responsáveis pelo ato ilícito. Portanto, rejeito a preliminar.

Motivação.
O cerne da controvérsia consiste em analisar
a
ilicitude da continuidade da cobrança mesmo após a caracterização da prescrição. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se
a
inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as
suas
assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que a tese autoral é de prescrição do título.Dessa forma, a relação contratual e
a
existência da dívida anotada administrativamente (SCR) são incontroversas. Não obstante, verifico que a cobrança se deu via
login
e senha no sítio eletrônico do BACEN (REGISTRATO). Assim, o apontamento de dívida permaneceu
adstrito

a
autora não tendo abrangência nacional ou a terceiros sobre o referido débito, não havendo que se falar em negativação, além do que trata de mera informação de dívidas vencidas, a vencer ou já liquidadas,
em que as instituições são obrigadas a fornecer ao Banco Central (Lei Complementar nº 105/2001 e Resolução do BCB nº 4.571/2017).

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provocaabalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão
constitui-se
em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos.
Assim, não havendo negativação,
adstrita
a mera cobrança/informação administrativa, não é hipótese peculiar de agressão ou afronta aos direitos subjetivos, afastando a condenação por danos morais. Desta forma,
se a
pactuação existe e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida
restringe-se
ao exercício regular de direito que lhe compete, restrito à cobrança administrativa. Em relação ao
score
, importante salientar que a parte autora sequer apresentou Extrato de Negativação excluindo o nexo de causalidade entre a referida informação interna e o percentual baixo de
score
/negativa de crédito. Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez do apontamento realizado pela parte ré, encargo que cabia à parte autora. Por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I, do CC. Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL
. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE PARA FALAR NOS AUTOS. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
OBRIGATORIEDADE DE ALIMENTAÇÃO DA SCR. SERVIÇO QUE POSSUI CARÁTER RESTRITIVO, MAS TAMBÉM HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS. FINALIDADE MAIS AMPLA FRENTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR 00119835220228160018 Maringá, Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 03/07/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023) Assim, tenho que a parte autora não comprovou seu alegado, ônus que lhe incumbia. ARequerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa
dano

a
outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e
a
invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. Oportuno salientar que a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que
o
pedido não merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade.
Dispositivo
Em face
do
exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95
). Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Anderson Tanaka Gomes Fernandes
Juiz Leigo

SENTENÇA

Vistos,
Homologo
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT.
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Juiz de Direito
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamantedevolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias:
a) o SCR possui natureza jurídica restritiva; b) a inscrição da
dívida
prescrita é indevida
; e c) o ato ilícito praticado pela reclamada enseja
dano moral. Requereu
a reforma da sentença e que os danos morais sejam fixados em R$16.830,00
.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.

Registro no SCR
.

Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito

e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento

ou prescrição
o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Tal
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita

(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).
No caso concreto, o débito, no valor de R$369,00, deixou de constar da coluna “prejuízo” a partir do mês
04/2019, conforme extrato apresentado com a petição inicial (ID
198480150), de modo que a pretensão do reclamante é de exclusão do histórico, o
que não é possível.

5
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

6
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024